Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO REMUNERADO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU). ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. No caso, não há direito líquido e certo, porque a concessão de afastamento remunerado de servidor público para estudo no exterior constitui ato discricionário, sujeito à conveniência e à oportunidade da Administração Pública (art. 159 da Lei Complementar Distrital 840/2011).
3. No controle de atos administrativos discricionários, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração.
4. Ordem denegada.